Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309117, o exequente informou estar ciente dos ofícios de ID: 54759482 e 54730854 e requereu a extinção da execução quanto aos substituídos MAURÍCIO NOGUEIRA DA SILVA e NEUSA HELENA DA SILVA. No mesmo sentido, o Distrito Federal se manifestou (ID: 55165092). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54759482 e 54730854, operou-se o adimplemento dos precatórios n. 0720592-86.2022.8.07.0000 e 0720591-04.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos servidores MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA e NEUSA HELENA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação à MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA, MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA e NILZA RODRIGUES DE SOUZA (ID: 35589303). Homologou-se a desistência de MARISA BUENO BRITO, MARLENE DAIGELE e MAURO VICENTE DE MENDONÇA quanto à execução(ID: 10444171). Os servidores MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA e NEDER AQUINO GUIDA foram excluídos do feito (ID: 10444217 e 10444245). Nesse quadro, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador